Tribunal: STF
Processo: HC 186026
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 20, p. 2):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUESTÕES ANALISADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O pedido de revogação da prisão preventiva com supedâneo nas alegações de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, inidoneidade de fundamentação, bem como a possibilidade de substituição da custódia provisória por outras medidas cautelares diversas da prisão e o destaque as condições pessoais favoráveis do ora agravante, é idêntico ao apresentado no HC 533.865/PR, de minha relatoria, o qual foi julgado recentemente pela e. Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça em 20/2/2020, que não conheceu da impetração. Desse modo, diante da impossibilidade de reiteração de pedidos, é inadmissível o conhecimento do presente recurso em habeas corpus nos referidos pontos.
    2. As alegações apresentadas posteriormente pela defesa, em reforço ao pedido de revogação da prisão preventiva, referente ao excesso de prazo para formação da culpa, agravado pela paralisação da marcha processual, causada pela pandemia da Covid-19, bem como a ausência de contemporaneidade entre a custódia cautelar e a data dos fatos, constata-se que referidas irresignações não constam do acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    Busca-se, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pela suposta prática dos crimes dos arts. 217-A do CP e 240, 241-A e 241-D, todos do ECA, ou, subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada, sobretudo se, como indicado no acórdão vergastado, tratar-se de questões não postuladas perante as instâncias ordinárias.
    Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste recurso ordinário, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao juízo singular, especialmente quanto ao andamento da marcha processual e ao atual status libertatis do ora paciente.
    Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se e intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente